Tribunal: TJPA
Processo: 0818004-51.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818004-51.2024.8.14.0000

PACIENTE: ARMANDO BARROSO DA COSTA JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº.
0818004-51.2024.8.14.0000

IMPETRANTE:
KLEHYDFF ALVES DE MIRANDA

PACIENTE:
ARMANDO BARROSO DA COSTA JÚNIOR

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ACESSO AOS AUTOS TRAMITANDO EM SEGREDO DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. DILIGÊNCIAS A SEREM REALIZADAS. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA VICUNLANTE Nº 14 DO STF.

1.

O amplo acesso aos autos de investigação pela defesa não é absoluto, sendo certo que a decretação de sigilo ainda é garantida em face da necessidade de elucidação dos fatos ou em razão do interesse público (artigo 20, do Código de Processo Penal).

2.

Tendo em vista o caráter sigiloso da investigação, não seria viável, neste momento, o impetrante ter acesso ao procedimento investigatório, na medida em que prejudicaria as diligências ainda em andamento.

3.

Habeas Corpus CONHECIDO e DENEGADO

ACÓRDÃO

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de novembro de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhora
Desembargadora Vânia Fortes Bitar.

Belém/PA,
25
de novembro de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de
ARMANDO BARROSO DA COSTA JÚNIOR
contra ato do
Juízo de Direito
da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém-PA,
nos autos de nº
0808522-40.2024.814.0401
.

Narra o impetrante que o paciente, que também é advogado, tomou conhecimento que responde a ação penal, nos autos em epigrafe, cujo o teor é de total desconhecimento deste, assim como de sua representante legal, em razão de está tramitando sob segredo de justiça, cujo o acesso aos autos no dia 24/10/2024 for a plenamente Vedado sob alegação de cumprimento da Súmula 14 do STF, mesmo diante do protocolo de habilitação aos atos.

Alega em síntese:

“(...) que o Estatuto da Advocacia garante ao Defensor acesso os autos, assim como a Constituição Federal e até mesmo a Súmula 14 do STF, o que por uma hermeneutica inadvertidamente inadequada, encontra-se sendo decumprida pela Vara de Combate de Crime Organizado.

Discorre que, ainda que existam diligências determinadas sob segredo de justiça, este não pode vedar a integralidade o acesso aos autos à parte ou a seu constituído, pois assim se afronta a ampla defesa e o contraditório, garantia constitucional.

Prossegue c
om o fim de não se perder o fim do SEGREDO DE JUSTIÇA, EM ALGUNS ATOS

DO PROCESSO poderia a Vara abrir no sistema PJE um processo incidental, tramitando este paralelo ao principal, onde nele sim, com atos exclusivos para as providências sigilosas, fossem mantidos em total SEGREDO DE JUSTIÇA, porém nunca a CONSTIUIÇÃO FEDERAL TUTELOU AO ESTADO o PODER VEDAR TOTALMENTE a INFORMAÇÃO DE QUE ALGUÉM ESTEJA SENDO PROCESSADO, MUITO MAIS QUANDO SOB SI AINDA INCORRE O RISCO DE UMA PRISÃO, pois se assim fosse não existiria O INSTIUTO do HABEAS CORPUS PREVENTIVO, remédio processual qual ora se está utilizando para sanar a EMINENTE lesão ao direito de IR E VIR do paciente, fato que acarretará além de um irreparável prejuízo para este, assim como para sua defesa. Afronta a DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS, A CF/88, AS LEGISLAÇÔES PÁTRIAS: Código de Processo Penal, Estatuto dos advogados e demais, conforme comando normativo dos dispositivos ut retro alinhados, além do complexo normativo por todos conhecido.

A publicação no PUSH REVELA A DETERMINAÇÃO DE UMA PRISÃO PREVENTIVA o que importa em evidente periculum in mora, caso de apreciação serôdia da ordem de liminar e o fumus boni juris, evidencia-se na violação da norma constitucional inscrita no art. 5º, XXXIII,XLI, LIV, LVI, LVII, LXI CF e artigo 157 do Código de Processo Penal.

Por fim, pugna pela concessão da ordem liminar, determinando a suspensão DOS EFEITOS DO MANDADO DE PRISÃO EMITIDA OU NA EMINÊNCIA DE SÊ-LA, acima aludida, até apreciação do mérito do presente writ, inaudita altera pars, como forma de prevenir prejuízo irreparável ao status libertatis do Paciente.

Espera o Impetrante, seja a presente ordem de HABEAS CORPUS PREVENTIVO, conhecida e deferida, inaudita altera pars, para fazer ELIDIR IMINENTE CONSTRANGIMENTO ilegal da qual poderá ser vítima o paciente com a PRISÃO, assim como o qual já está sendo, com a vedação do acesso aos autos, quando lhe está sendo CERCEADO A AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO, pelos fatos e fundamentos ut retro perfilados.

Após garantido O habeas Corpus Preventivo seja oficiada a autoridade aqui nominada coatora, para prestar suas informações em caráter de urgência, pois desta forma esse Egrégio Sodalício, estará como de costume restabelecendo o império da Lei, do Direito e da Excelsa JUSTIÇA.”

Os autos me vieram distribuídos, ocasião que me reservei para apreciar o pedido de liminar após as informações da autoridade coatora acerca das razões suscitadas na impetração.

Em 01/11/2024 foram prestadas informações, pelo magistrado de primeiro grau: (id.203040590-pág.2)

“O feito de n.º 0808522-40.2024.8.14.0401 se encontra em fase de investigação, possuindo diligências em andamento, tendo sido indeferido o pleito, com supedâneo da Súmula Vinculante n.º 14, do STF, em virtude, como dito, do feito possuir diligências em andamento.

Dispõe a Súmula Vinculante n.º 14, do STF:

“é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”

Indeferi o pedido de liminar. (id.23046025-pág.4)

Nesta
Superior Instância
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr.
Armando Brasil Teixeira
, manifestou-se pelo
conhecimento,
porém, no mérito, pela sua
denegação
da ordem. (id. 22002455).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conforme ao norte relatado, cuida-se da ordem de
habeas corpus
com pedido liminar, requerendo o impetrante,
a suspensão DOS EFEITOS DO MANDADO DE PRISÃO EMITIDA OU NA EMINÊNCIA DE SÊ-LA, e ELIDIR IMINENTE CONSTRANGIMENTO ilegal da qual poderá ser vítima o paciente com a PRISÃO, assim como o qual já está sendo, com a vedação do acesso aos autos, quando lhe está sendo CERCEADO A AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO.

Ao negar o acesso aos elementos do caderno investigativo, a autoridade impetrada fez as seguintes considerações:

“Compulsando os autos, face ao pleito constante do ID 129896535, indeferimos a habilitação neste momento, com supedâneo da Súmula Vinculante n.º 14, do STF.

Dispõe a Súmula Vinculante n.º 14, do STF:

“é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”

Inicialmente vale esclarecer que o inquérito policial distribuído a Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém-PA, sob o nº 0808522-40.2024.814.0401, encontra-se tramitando em segredo de justiça.

Portanto, em tese, ARMANDO BARROSO DA COSTA JÚNIOR figura no IPL distribuído a Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém-PA, como investigado.

Ora, é cediço que o acesso irrestrito aos autos de qualquer investigação criminal é garantia do INVESTIGADO, como aplicação do princípio constitucional da ampla defesa.

O alcance ou limite da publicidade dos atos de investigação deve ser avaliado sob dois aspectos. Em primeiro lugar, deve-se ter por parâmetro a preservação da reputação do investigado. Em um segundo momento, a atenção deve-se voltar para o resultado útil dos procedimentos.

O art.
20
do
Código de Processo Penal
confere à autoridade responsável pela condução dos atos investigatórios a responsabilidade pelo sigilo, conforme a necessidade do fato ou exigência do interesse da sociedade.

Portanto, o sigilo não é algo inerente ao inquérito, como se pode crer em uma leitura apressada dos dispositivos que regem a investigação preliminar.

Tanto é assim, que as investigações levadas a cabo pelas comissões parlamentares de inquérito ou pelo Ministério Público são procedimentos públicos, em regra.

Portanto, a decretação de sigilo, mesmo em caso de inquérito, depende da apresentação de razões idôneas, sob pena de se subverter a ordem constitucional, que adotou a ideia de ampla publicidade dos atos e decisões administrativas e judiciais, tendo-se o segredo como medida de exceção.

Tal entendimento, aliás, é o que melhor se coaduna com o modelo democrático adotado pelo Constituinte de 1988, distanciando-se de sistemas inquisitoriais típicos de regimes autoritários, nos quais o investigado é mero objeto das ações de repressão do Estado.

Porém, há situações em que a necessidade do sigilo se faz presente, quer para a preservação do resultado útil das investigações, quer para proteger a reputação do investigado, considerando-se o fato de que futura absolvição, no mais das vezes, não consegue remover as marcas deixadas na reputação daquele cuja vida tenha sido devassada aos olhos do público, durante o procedimento de investigação policial, sem que fossem adotados critérios de proteção à sua honra e à sua intimidade.

O sigilo do inquérito policial tem duas faces, conforme os destinatários da restrição imposta.

O sigilo externo alcança pessoas que não estão inclusas na relação processual. Seu objetivo é assegurar alguns dos direitos fundamentais do imputado, contra a publicidade abusiva, que pode submeter, de maneira prematura, um inocente ao julgamento e à eventual execração pública, trazendo prejuízos que nem mesmo eventual absolvição posterior tem o poder de restaurar. Desse modo, o sigilo externo tem como norte a proteção constitucional da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem do imputado.

Já o sigilo interno tem como destinatário o próprio investigado, e não depende de ato da autoridade policial ou judiciária, porquanto decorre da própria natureza dos atos investigatórios. Essa modalidade de sigilo se sustenta na necessidade de garantir o resultado útil do processo, e acoberta os atos de investigação em curso.

O debate jurisprudencial sobre o acesso aos autos de investigação teve como marco mais importante a Súmula Vinculante nº
14
do
STF, editada em 9/2/2009, que proclama:

“É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”

O enunciado, portanto, assegura acesso aos autos por parte do defensor do indiciado, a quem é garantido o conhecimento de elementos reunidos em procedimento investigatório que digam respeito às causas por ele patrocinadas e que já estejam documentados nos autos.

Verifica-se, assim, que o verbete sumular em questão objetiva garantir ao investigado, no curso do inquérito policial ou procedimento investigatório similar, o pleno exercício do direito de defesa, permitindo-lhe o acesso a todos os elementos de prova já documentados nos autos.

Na decisão impugnada, o juízo reclamado indeferiu a pretensão do impetrante, por entender que franquear o acesso da defesa ao procedimento investigatório poderia causar prejuízo às investigações, tendo em conta a existência de diligências em curso.

Ressalte-se que assim que todas as medidas tiverem sido relatadas o acesso integral será assegurado às partes.

Verifico que o Supremo Tribunal Federal entende que não configura ofensa à referida Súmula a restrição de acesso a elementos de provas ainda não documentado nos autos, em razão da existência de diligências em andamento, como no caso dos autos. Confira-se:

Agravo regimental na reclamação. Representação criminal. Instauração com base em termos de colaboração premiada. Negativa de acesso da defesa aos respectivos autos. Invocação genérica da regra do sigilo da colaboração premiada (art.
7º
,
§ 3º
, Lei nº
12.850
/13). Inadmissibilidade. Fundamentação inidônea. Direito de acesso aos elementos de prova já documentados e que digam respeito ao agravante. Ressalva tão somente das diligências em curso. Precedentes. Inteligência da Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal. Recurso provido para, admitida a reclamação, julgá-la procedente. 1. O direito do investigado de ter acesso aos autos não compreende diligências em andamento, na exata dicção da Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal. 2. Na espécie, o juízo reclamado em momento nenhum assentou que no procedimento sob sua jurisdição, no qual o agravante figura na condição de investigado, existiriam única e exclusivamente diligências em andamento que precisariam ser preservadas. 3. A decisão reclamada, de cunho genérico, não se lastreia em nenhuma peculiaridade do caso concreto para justificar a negativa de acesso aos autos pela defesa, limitando-se a invocar a regra legal do sigilo dos depoimentos prestados pelo colaborador (art.
7º
,
§ 3º
, da Lei nº
12.850
/13), cuja finalidade seria preservar a eficácia das diligências investigativas instauradas a partir do conteúdo dos depoimentos e documentos apresentados pelo colaborador. 4. Limitou-se o juízo reclamado a aduzir que o agravante já teria obtido acesso aos depoimentos [dos colaboradores] publicizados perante o Supremo Tribunal Federal, e que não lhe cabia, sob prejuízo das investigações, acompanhar em tempo real as diligências pendentes e ainda a serem realizadas. 5. Essa fundamentação é inidônea para obstar o acesso da defesa aos autos. 6. O Supremo Tribunal Federal assentou a essencialidade do acesso por parte do investigado aos elementos probatórios formalmente documentados no inquérito ou procedimento investigativo similar - para o exercício do direito de defesa, ainda que o feito seja classificado como sigiloso. Precedentes. 7. Nesse contexto, independentemente das circunstâncias expostas pela autoridade reclamada, é legitimo o direito de o agravante ter acesso aos elementos de prova devidamente documentados nos autos do procedimento em que é

‘INQUÉRITO - SIGILO - PROCESSO-CRIME - NULIDADE - AUSÊNCIA. O verbete nº 14 da Súmula vinculante, a versar ser direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso a elementos de prova que, documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa, ressalva o acesso a diligências que, sob sigilo, estejam em andamento.’ (
RHC 170.842
, Rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, Dje 11.01.2021).

Agravo regimental em reclamação. 2. Súmula Vinculante 14. Acesso aos autos do inquérito policial em que se decretou a busca e apreensão. 3. Diligências em andamento, cuja divulgação comprometeria as medidas cautelares. Jurisprudência consolidada do STF. 4. Falta de argumentos capazes de infirmar o ato atacado. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido.

(STF - Rcl: 68264 TO, Relator: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 19/08/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 22-08-2024 PUBLIC 23-08-2024)

A nossa egrégia corte tem se pronunciado:

EMENTA

HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NULIDADE E ILEGALIDADE DE PROVAS OBTIDAS NO INQUERITO POLICIAL. SUMULA
VINCULANTE

14
. CERCERAMENTO DE DEFESA. TRACAMENTO DE AÇÃO. INCABÍVEL. Na espécie, a autoridade policial, apenas postergou o
acesso
do advogado ao depoimento da testemunha Luana Larissa Silva da Conceição, até que a diligência fosse concluída, visando preservar a efetividade das investigações, a qual poderia resultar em novas diligências, visando tão somente resguardar a efetividade da investigação policial, bem assim, da futura ação penal. Assim, o entendimento previsto na Sumula
Vinculante

14
do
STF
é no sentido de que o patrono do investigado tem direito a
acesso
aos elementos de prova já documentados, não lhe cabendo, sob pena de prejuízo das investigações, acompanhar em tempo real, as diligências pendentes ou as que ainda serão realizadas. Nesse viés, a indicação da existência de diligências em curso constitui fundamentação válida da negativa de
acesso
e, nos termos da jurisprudência dos tribunais superiores, não consubstancia qualquer violação à
Súmula

Vinculante

14
do
STF
. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.

(TJ-PA. Habeas Corpus, Acórdão nº
5039778, Relatora Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato, julgado em 30/04/2021)

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO DE LIMINAR. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. ANÁLISE DO PEDIDO DE
ACESSO
A PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO SIGILOSO. CONTRARIEDADE DA
SÚMULA

VINCULANTE

14
, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO. DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO E NÃO DOCUMENTADA NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE
ACESSO
. RISCO DE INEFICÁCIA DAS DILIGÊNCIAS.
HABEAS CORPUS
CONHECIDO EM PARTE E DENEGADO.

1. Agravo regimental em
habeas corpus
, juízo de retratação positivo, nos termos do art. 266, § 1º, do RITJ/PA, a fim de que tenha sequência à análise do
habeas corpus.

2. Pedido de revogação da prisão temporária, pleito prejudicado pela perda do objeto, decisão monocrática mantida nesse ponto;

3. A
Súmula

Vinculante
n°
14
, do C.
STF
, é expressa em mencionar elementos de prova já documentados, ou seja, admite que diligências em curso possam ser realizadas contra supostos agentes de condutas criminosas, sem sua participação imediata e contraditório, em benefício da obtenção de dados lastreadores de uma possível persecução penal;

4. Em razão da natureza sigilosa do feito, bem como da não conclusão das diligências, não há que se falar em ofensa à
Súmula

Vinculante

14
(
STF
, 18191 AgR/SP, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgamento 12/05/2015, PROCESSO ELETRÔNICO, DJe-107 DIVULG 03-06-2015 PUBLIC 05-06-2015).

4. Ordem conhecida em parte e denegada.

(TJ-PA, Agravo Regimental em HC, acórdão nº
12744815, Relator Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, julgado em 23/02/2023)

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ARTIGO 158 (EXTORSÃO) C/C ART. 71 DO CÓDIGO PENAL (EM CONTINUIDADE DELITIVA), C/C ART. 69 (CONCURSO MATERIAL) C/C ART. 288 DO CÓDIGO PENAL (ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA) E ARTIGO 1º DA LEI 9613/1998 (LAVAGEM DE CAPITAIS), DEVENDO INCIDIR A AGRAVANTE DO ART. 62, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL (PROMOVE, OU ORGANIZA A COOPERAÇÃO NO CRIME OU DIRIGE A ATIVIDADE DOS DEMAIS AGENTES), PRESENTE AINDA A CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA ‘C’ (COMETIDO O CRIME MEDIANTE DISSIMULAÇÃO). PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA A MEDIDA EXTREMA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DO DECRETO CAUTELAR. PEDIDO DE
ACESSO
AOS
AUTOS
. IMPOSSIBILIDADE.
AUTOS
SIGILOSOS. DILIGÊNCIAS A SEREM REALIZADAS. INTELIGÊNCIA DA
SÚMULA

VINCULANTE
Nº
14
. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A cópia da decisão que decertou a prisão preventiva do paciente é documento necessário e indispensável à propositura do presente
writ
, porquanto dá sustentação à causa de pedir e possibilita a escorreita análise dos argumentos do impetrante
.
Cabe ao impetrante a apresentação de elementos que comprovem, de plano, os argumentos vertidos na ordem.

2. Ademais, o Magistrado
a quo
, em suas informações, esclarece que a paciente encontra-se atualmente ainda em liberdade, pois está foragida, não tendo sido, por causa disso, cumprido o mandado de prisão em seu desfavor.

3. O
acesso
amplo da defesa aos
autos
investigatórios não é absoluto, sendo certo que a decretação de sigilo ainda é garantida em face da necessidade de elucidação dos fatos ou em razão do interesse público (artigo 20, do Código de Processo Penal).

4. Assim, tendo a investigação caráter sigiloso, não seria viável, neste momento, o impetrante ter
acesso
ao procedimento investigatório, na medida em que prejudicaria as diligências ainda em andamento.

5. Ordem em parte conhecida e, nesta extensão, denegada. Decisão unânime.

(TJ-PA. Habeas Corpus, Acórdão nº
19722713, Relatora Desa. Vânia Lúcia Carvalho Silveira, julgado em 27/05/2024

Conforme destacado na decisão impugnada, a negativa de acesso decorreu da pendência de realização de diligências, tendo sido ressaltado na decisão que o juízo reclamado assentou que franquear o acesso da defesa ao procedimento investigatório poderia causar prejuízo às investigações.

Ora, tendo a investigação caráter sigiloso, não seria viável, neste momento, a impetrante ter
acesso
ao procedimento investigatório, na medida em que prejudicaria as diligências ainda em andamento.

Por fim, ressalte-se que a impetrante não juntou documento comprovando sequer a decretação da prisão preventiva do paciente.

Logo, a decisão combatida não merece reparo.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
conheço
e
denego a ordem impetrada,
uma vez que não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada.

É o voto.

Belém/PA, 25

de

novembro
de 20
24
.

Desa.
R
OSI MARIA GOMES DE FARIAS

Belém, 26/11/2024